Tribunal: TJSP
Processo: 2269270-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para consignação de parcelas de financiamento de veículo. Inconformismo do autor. Simples propositura da ação que não inibe a caracterização da mora. Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Probabilidade do direito, perigo de dano ou prova documental suficiente dos fatos constitutivos do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para consignação de parcelas de financiamento de veículo. Inconformismo do autor. Simples propositura da ação que não inibe a caracterização da mora. Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Probabilidade do direito, perigo de dano ou prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito. Não ocorrência. Necessidade de ulterior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e do direito da ampla defesa. Cláusulas contratuais que remanescem incólumes, até que sejam, eventualmente, revisadas. Segurança dos negócios jurídicos que impõe ser observado, até segunda ordem. Princípio pacta sunt servanda. Possibilidade de negativação e de retomada do bem pela credora, no caso de inadimplência. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269270-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DANIEL CINTRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269270-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2269270-35.2019.8.26.0000
Comarca: 8a Vara Cível São José do Rio Preto
Agravante: Daniel Cintra de Oliveira
Agravada: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 17.866
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato. Decisão que
indeferiu a tutela de urgência para consignação de parcelas de
financiamento de veículo. Inconformismo do autor. Simples
propositura da ação que não inibe a caracterização da mora.
Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Probabilidade do direito, perigo de dano ou prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito. Não ocorrência.
Necessidade de ulterior aprofundamento da questão durante a fase
instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do
contraditório e do direito da ampla defesa. Cláusulas contratuais
que remanescem incólumes, até que sejam, eventualmente,
revisadas. Segurança dos negócios jurídicos que impõe ser
observado, até segunda ordem. Princípio pacta sunt servanda.
Possibilidade de negativação e de retomada do bem pela credora,
no caso de inadimplência. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Daniel Cintra de Oliveira contra a agravada, BV Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento, extraído dos autos de Ação
Revisional, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para autorizar a realização de depósito dos valores
considerados incontroversos (fls. 63 dos autos principais).
O
agravante
se
insurge.
Alega
que
o
pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratado é
requisito de admissibilidade da petição inicial.
Aduz que também não pode ser impedido do
seu direito de depositar mensalmente em juízo as parcelas vincendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269270-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
no valor pactuado. E sendo assim, a instituição financeira deve se
abster de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até
final julgamento do feito.
Sustenta que o depósito integral se mostra
adequado ao afastamento dos efeitos da mora e que, com o valor
depositado equivalente à integralidade da prestação acordada, deve a
instituição financeira se abster de iniciar qualquer medida executória
em face de sua pessoa.
Afirma que deve haver a manutenção na posse
do bem em aquisição, uma vez que a quitação do valor contratado
implica na inexistência de valores em aberto, o que autoriza e justifica
a manutenção da coisa financiada.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada (fls. 01/12).
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de efeito
suspensivo (fls.78/79).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.85/92).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 26/03/2020, em razão da substituição ao Exmo Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269270-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Da leitura dos autos principais, verifica-se que,
por meio de ação revisional, o agravante visa discutir valores e
encargos que entende ilegais no contrato celebrado com a agravada,
com o que pugna, em sede de antecipação de tutela, que haja
autorização para depósito de valores incontroversos ou integrais para
afastar a mora e, assim, determinar que a instituição financeira se
abstenha de proceder à inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, bem como de tomar qualquer medida
administrativa ou judicial para cobrança do veículo (fls. 13/26).
Esta pretensão foi indeferida pela r. decisão
agravada e, respeitado o inconformismo do recorrente, nada há a
alterar a respeito, pois a simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora de quem autor (Súmula
no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), da mesma forma que
a propositura de qualquer ação não importa no reconhecimento do
direito do contratante à obtenção da tutela provisória.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Agravo em recurso especial.
Revisional. Antecipação de tutela. Depósito do valor incontroverso.
Precedentes. Requisitos da medida de urgência. Súmula 7 do STJ. 1.
O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da
abusividade
das
cláusulas
contratadas,
não
importa
no
reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela,
sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269270-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Código de Processo Civil. Precedentes. 2. "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial" (Verbete no 7/STJ). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp
537.380/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).
Desta
maneira,
em
sede
de
cognição
superficial deste agravo de instrumento, não se constata a existência
de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações
de abusividades no contrato entabulado entre as partes, hipótese que,
para ser verificada, demandará maior aprofundamento durante a fase
instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, até que eventualmente se revise o
contrato, suas cláusulas remanescem incólumes, para segurança dos
negócios jurídicos, devendo ser observado, até segunda ordem, o
princípio pacta sunt servanda.
Pelas mesmas razões, não há como acolher
pedido para que a agravada seja impedida de ajuizar medidas de seu
direito em torno do financiamento, uma vez que não se pode ferir ou
restringir o direito de ação, garantido constitucionalmente no rol do art.
5o da Constituição Federal.
Neste sentido, ainda, se o inadimplemento é
real, não se pode impedir a credora de tomar medidas de sua reserva,
qual a de negativar o nome de seu cliente inadimplente, inexistindo
razão, inclusive, para deferimento de depósito judicial de parcelas
integrais da avença, uma vez que a desoneração da mora pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269270-35.2019.8.26.0000 -Voto no
6
dar, nessa hipótese, com o simples pagamento pela forma contratada
e na via administrativa.
Portanto,
à
vista
destas
considerações,
mantém-se inalterada a decisão, tal como lançada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator